Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738404-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO PINHEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL - GDF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Danilo Pinheiro dos Santos que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) e o Distrito Federal. Intime-se Danilo Pinheiro dos Santos para manifestar-se acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada